Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728310-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELITO RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Considerando a revogação do mandato do advogado da agravada, conforme ID. 42030984, intime-se à parte interessada para que constitua novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de dezembro de 2022 17:17:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador